Tribunal: TJMT
Processo: 1069575-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1069575-29.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Recorridos: ROBERSON DOS SANTOS BARONI
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO. INDEFERIDA A DOBRA DO VALOR INDEVIDO E OS ALEGADOS DANOS MORAIS. TESE RECURSAL DESCONEXA. PRETENDE A EXCLUSÃO DE CONDANÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA NA CONDENAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO E MÉRITO PREJUDICADO.
1. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
2. No caso em tela, a parte recorrente deixou de se insurgir quanto as matérias e fundamentos da sentença, apresentando tese recursal estranha ao objeto da condenação.
2. Recurso não conhecido e mérito prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069575-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERSON DOS SANTOS BARONI - CPF: 281.003.418-42 (RECORRIDO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024